Tribunal: CARF
Processo: 13855.002647/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002647/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ FELIZARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentos pertinentes para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002647/2010-47
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002647/2010-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 12/07/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário 2007, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 16.620,35, multa de oficio de R$ 12.465,26, e
juros de mora de R$ 3.834,31 (calculados até 30/07/2010), totalizando o crédito
tributário de R$ 32.919,92.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não atendimento à intimação
fiscal:
- Dedução indevida de dependentes: glosa de R$ 4.753,80;
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 108.135,59.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva
de fls. 2, alegando, em síntese, que protocolizou na Receita Federal de Franca, resposta
ao termo de intimação.
Diz que efetuou o pagamento ao Dr. João Alfredo Garcia da Silveira no valor total, com
a descrição de todo o serviço odontológico, conforme declaração do próprio prestador.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA. DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002647/2010-47

Acata-se a dedução quando comprovada por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
GLOSA. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas
médicas informadas na declaração de ajuste anual.
Mantém-se parcialmente a glosa quando há fundada dúvida quanto ao
desembolso vinculado à alegada prestação do serviço, e a documentação
apresentada não dá o devido suporte à dedução pleiteada.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/03/2014 (e-fls. 74), o(a) contribuinte, em
23/04/2014 (e-fls. 76), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso e que as despesas
médicas também estão comprovadas pelos documentos anexos ao mesmo. Ressalta que efetuou o
pagamento em espécie, por ter dinheiro declarado, e com “alguns cheques” e que o prestador
está a pagar os próprios débitos. Aponta que pode ser efetuada perícia para verificação dos fatos.
Anexa novamente a Declaração do Dr. João Alfredo Garcia da Silveira, Cirurgião Dentista (e-
fls. 79/80).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se a contenda de apreciação de lançamento referente apenas a glosa de
dedução indevida de despesas médicas parcialmente afastada pela DRJ, mantendo-se o valor de
R$85.690,00 em litígio a tal título.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Destaquem-se a seguir, excertos de suma importância extraídos do voto do
Acórdão combatido, para compreensão dos quesitos aceitos e não aceitos pela DRJ, que
resultaram na consideração de procedência parcial da impugnação:
Voto
Dependentes.
...
Os documentos acostados às fls. 56/60 (Certidão de Casamento e de Nascimento)
permitem o restabelecimento da dedução com os três dependentes declarados, no
montante de R$ 4.753,80.
...
Despesas médicas.
...
Com relação ao prestador de serviços João Alfredo Garcia da Silveira, trouxe o
impugnante o recibo de fls. 5, datado de 10/12/2007, afirmando que recebeu do
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002647/2010-47

contribuinte a quantia de R$ 100.690,00 referente a tratamento dentário prestado ao
mesmo.
Trouxe, ainda, duas outras declarações do mesmo profissional, mais recentes, datadas
de 27/07/2010, detalhando os serviços odontológicos prestados ao contribuinte (fls. 6), e
aos seus dependentes, Carolina Silva Felizardo e Gabriel Silva Felizardo (fls. 7/8).
Intimado a comprovar o efetivo pagamento, conforme Termo de fls. 26 ...
...
Analisando os documentos acima mencionados, podemos concluir que o impugnante
não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento da totalidade das despesas
odontológicas pleiteadas.
...
... os extratos bancários podem até comprovar os saques, mas não há como estabelecer
uma relação direta entre estes e o pagamento pelos serviços odontológicos.
...
Quanto aos cheques, um no valor de R$ 5.000,00, está nominal ao próprio contribuinte
(fls. 40), não servindo como prova do pagamento ao profissional. O outro, de fls. 42, no
valor de R$ 15.000,00, de 10/12/2007, será aceito como prova do pagamento, eis que
nominal ao cirurgião-dentista João Alfredo Garcia da Silveira.
Por fim, para comprovar os pagamentos declarados em nome da Unimed, o contribuinte
apresentou a Declaração de fls. 62, emitida pela Unimed de Franca Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares, que não será aceita porque se refere a
mensalidades pagas no ano-calendário 2012, e a Notificação de Lançamento pertence ao
ano-calendário 2007.
...
Uma vez já afastada a glosa relativa a dedução indevida com dependentes,
inócua a apresentação de argumentos recursais sobre tal quesito, por já apreciado e aceito
integralmente pela Primeira Instância.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002647/2010-47

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Diligência Fiscal de 02/09/2013 (e-fl. 24), e Termo
de Verificação e Intimação Fiscal de 04/06/2010 (e-fls. 44).
Buscou o interessado comprovar o efetivo pagamento ao Cirurgião Dentista ao
longo da lide com diversos documentos acostados. Os recibos do Cirurgião Dentista de
10/12/2007 e de 27/07/2010 (e-fl. 05/08); as declarações do mesmo de 27/07/2010 e de
29/04/2010 (e-fls. 30 e 79/80); e a planilha acompanhada de extratos bancários e cheque
nominado ao próprio contribuinte.
Mas o fato é que tal conjunto probatório não alcança a comprovação dos efetivos
pagamentos solicitada pela auditoria. Simples recibos não são suficientes para tal objetivo.
Declarações civis inter partes não podem ser apostas face à Administração Tributária por falta de
previsão legal. No caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que
demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. A utilização de dinheiro em espécie,
embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se revela de difícil
comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em documentos, os quais não
foram apresentados pelo interessado. A mera possibilidade financeira declarada em DAA não
comprova a efetiva transmissão de numerário, apenas aponta a declaração da totalidade dos bens
do contribuinte.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, auto explicativa para o caso concreto:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se então a glosa indevida relativa à despesa médica com o cirurgião
dentista em comento.
Embora insurja-se o contribuinte no sentido de não ter compreendido qual seria o
correto ano calendário para apresentação dos comprovantes do pagamento do convênio médico
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.002647/2010-47

(Unimed), para comprovação dos valores lançados bastava a juntada ao recurso dos corretos
comprovantes apontados pela DRJ que seriam necessários para a comprovação. Como não o fez,
também mantida deve ser a glosa relativa a tal quesito.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Portanto, a situação tributária do prestador de serviço não influencia a presente
lide, o mesmo não se encontra sob esta contenda administrativa, além de estar protegido pelo
sigilo fiscal.
A realização de diligência ou perícia na espécie é desnecessária. Só se justificaria
se fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 92
DF CARF MF
Original